Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701101-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 2R PAVIMENTADORA LTDA, SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO ROMANO, ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO, JULIO CESAR ROMANO AGRAVADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração (id 14298648) como agravo interno, facultando aos agravantes a respectiva complementação - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Brasília, 20/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR